Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-96.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA. MUDANÇA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA. CASSAÇÃO. A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, não se exigindo que seja o próprio destinatário quem receba o documento. A correspondência que não foi entregue no endereço do destinatário informado no momento da contratação, em razão da mudança do devedor, possui aptidão para demonstrar a mora da parte ré. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não houve a constituição em mora. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.